Tribunal: TJDFT
Processo: 0725888-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Alienação fiduciária. Busca e apreensão cumprida. Baixa da restrição Renajud. Veículo em nome de terceiro. Comunicação de venda registrada. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a retirada da restrição no Renajud após o cumprimento da medida de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente, ao fundamento de que o bem se encontra em nome de terceiro.
2. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de liberação da restrição inserida no Renajud por ocasião do deferimento da busca e apreensão, após o cumprimento da medida e o comparecimento da devedora fiduciante ao processo, notadamente em razão da ausência de transferência do bem para o seu nome.
III – Razões de decidir
3. Consoante o art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, a restrição deve ser inserida no Renajud quando deferida a busca e apreensão e retirada após o seu cumprimento.
4. A ausência de transferência do automóvel para o nome da devedora fiduciante, encargo que lhe incumbia não apenas por força do contrato como de normas administrativas, não impede a retirada da restrição se a proprietária anterior comunicou a venda ao órgão de trânsito, a mitigar o risco de prejuízos a terceiro.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 911/69, art. 3o, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0745217-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/3/25.